Tribunal: TJBA
Processo: 8142011-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142011-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOULUI CLAY SANTANA PUGAS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
PREVISÃO EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior a 1,5 da taxa de juros publicada pelo Banco Central não configurando abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça já definiu, por meio do enunciado 472 da sua Súmula, que a cobrança da comissão de permanência não é cumulável com os demais efeitos da mora.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8142011-97.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JOULUI CLAY SANTANA PUGAS
, e, como apelado,
I
TA
Ú
UNIBANCO
S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
Jorge Barretto

Relator